Tribunal: TJSP
Processo: 2232636-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que reconheceu que o valor objeto de arresto deve ser utilizado para saldar a composição amigável firmada entre as partes frente à penhora no rosto dos autos realizada pelo terceiro interessado-agravante – Insurgência do terceiro interessado – Cabimento – Desfecho do incidente de desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que reconheceu que o valor objeto de arresto deve ser utilizado para saldar a composição amigável firmada entre as partes frente à penhora no rosto dos autos realizada pelo terceiro interessado-agravante – Insurgência do terceiro interessado – Cabimento – Desfecho do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que ainda encontra-se sub judice (ainda não há trânsito em julgado), não se podendo dizer se a correquerida Claudia Maria Talan será ou não incluída no polo passivo da execução – Indispensabilidade de julgamento do incidente para examinar-se o destino do valor arrestado (saldar composição amigável com a exequente ou ser transferido ao juízo do qual emanou a penhora no rosto dos autos) – Decisão reformada – Recurso provido.